Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.